Tribunal: TJES
Processo: 5000018-90.2024.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-90.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: FERNANDO CAETANO TRIVILIN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000018-90.2024.8.08.0067
ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO MASTER S/A
RECORRIDO:
FERNANDO CAETANO TRIVILIN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A controvérsia refere-se à suposta contratação de empréstimo consignado realizado, todavia, a parte autora alega nunca ter solicitado o respectivo serviço. Postula a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente por uma contratação indesejada, além de danos morais.

2. Sentença parcialmente procedente a fim de determinar a inexistência do negócio e consequentemente a devolução dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

3. Recurso interposto pela parte ré que almeja que a contratação seja considerada regular e válida.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em saber se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

6. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente em 25/09/2024 (id 10464234 - id de origem 50055392), de modo que, a partir da ciência registrada em 07/10/2024, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 21/10/2024.

7. Constata-se que o protocolo do recurso ocorreu somente em 28/10/2024, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

8. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

IV.

DISPOSITIVO
9.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, em razão de sua intempestividade, o que, por consequência lógica, implica na manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, artigos 12-A e 42, caput.; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)